Tribunal: TJDFT
Processo: 0722651-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
E M E N T A

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. QUANTUM. FORA DOS TERMOS DO TÍTULO EXECUTIVO.

Verificada a ausência de sintonia entre o que se vindica a título de liquidação de sentença e o que restou aquilatado no título executivo judicial, acobertado pelo trânsito em julgado, inclusive, não merece acolhida o expediente recursal que pretende a reforma de decisão que determinou a adequação entre a peça inicial e o título executivo em questão.

Agravo conhecido e desprovido.